Tribunal: STF
Processo: RE 1278333
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR. COTA-PARTE DOS SERVIDORES. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROCEDENTE. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. - É obrigação do Estado garantir o atendimento educacional em creche e pré-escola às crianças de zero a 05 anos (art. 208, IV, da CF/88, c/c art. 54, IV, da Lei nº 8.069/90), ônus intransferível aos servidores. - O art. 6º do Decreto nº 977/93, norma secundária ou de execução da lei (art. 84, IV, da CF/88), é ilegal ao, extrapolando sua função regulamentar, estatuir custeio por parte do beneficiário. A ação normativa secundária, no caso, ao restringir ou onerar o gozo do direito previsto na Lei nº 8.069/90 (e na CF/88), invadiu seara de lei (norma primária), contrariando-a ou mitigando seus efeitos. - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o artigo 21 da Lei nº 7.347/85, com redação dada pela Lei nº 8.078/90, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, aqui incluída, portanto, a propositura de ação pelo sindicato em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa em sede de substituição processual. - Admitida a tramitação de demanda proposta por entidade sindical como ação civil pública nos termos da Lei 7.347/85, devem incidir as regras impostas pelo referido diploma, inclusive aquela atinente aos honorários advocatícios. Logo, aplicável ao caso, por simetria, na linha de entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o que dispõe o artigo 18 da LACP, não se cogitando de arbitramento de honorários”.
    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos. (e-Doc 2, p. 26).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, X; 205; 227 e 229 da Constituição Federal.
    Alega que o acórdão recorrido é por demais assistencialista ao identificar na Constituição Federal somente responsabilidade do Estado com as crianças em idade pré-escolar.
    Aduz que o ordenamento jurídico prevê que apenas algumas formas de ensino são oferecidas de forma gratuita, sendo que a gratuidade não é obrigatória para a educação infantil, de modo que se pode prever uma contrapartida a ser prestada pelos administrados, como forma de custear o ensino infantil, em sintonia com a disposição contida no artigo 205, da Constituição Federal.
    No caso, a manutenção do acórdão recorrido, implicará aumento de remuneração, em afronta ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal o qual dispõe que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso.
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal a quo decidiu pela restituição aos servidores dos valores pagos à título de auxílio-creche, concluindo que a exigência de custeio parcial por parte do servidor é ilegítima, seja por ter sido instituída sem o necessário substrato em lei, seja por se mostrar contrária ao escopo do artigo 54, inciso IV, da Lei nº 8.069/90 e do artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal. Trago à colação, trecho do acórdão proferido:
    “No mérito, a controvérsia dos autos foi detalhadamente analisada pelo Juiz Federal Adriano Vitalino dos Santos, no processo nº 5000091- 32.2015.4.04.7210, que foi adotado pelo julgador singular como razões de decidir, nos seguintes termos (evento 31):
    ‘Acerca da titularidade do dever de garantir a educação infantil, o texto constitucional assim dispõe: 
    Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
    (...)
     IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; De seu turno, a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) impôs ao Estado, em seu artigo 54, inciso IV, o dever de assegurar às crianças de zero a seis anos de idade o atendimento em creche e pré-escola.
    (...)
    Das disposições do artigo 7º do Decreto nº 977/93 percebe-se que houve nítida intenção de dar preferência à prestação da assistência pré-escolar através da modalidade 'auxílio pré-escolar' e que a assistência direta somente ocorreria naqueles órgãos públicos em que existisse creche, maternal ou jardim de infância como unidade integrante do órgão. 
    Vale dizer, não existindo na estrutura do órgão público creche, maternal ou jardim de infância (como é o caso da Justiça Eleitoral, órgão ao qual está vinculado o Autor), obrigatoriamente a assistência pré-escolar deve ser prestada na forma de auxílio, ou seja, mediante o pagamento de determinado valor monetário.
    (...)
    Ocorre que o auxílio pré-escolar tem por finalidade compensar o descumprimento do dever estatal de disponibilizar o 'atendimento em creches e pré-escolas a criança de zero a cinco anos de idade', nos termos do artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e do artigo 54, inciso IV, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
    Sendo assim, a participação do servidor no custeio do referido auxílio acaba por transferir-lhe, parcialmente, um dever que é do Estado.
    (...)
    Observa-se, pois, que a cobrança não encontra respaldo legal, posto que o Decreto nº 977/93 extrapolou sua função regulamentar ao estatuir o custeio, ainda que parcial, pelo beneficiário, do auxílio pré-escolar, onerando a fruição de direito previsto na Lei nº 8.069/90, constituindo, ainda, violação à Constituição, que determina que a obrigação de assistência pré-escolar deve ser arcada pelo Estado”. (e-Doc 1, p. 234-236).
    Verifico que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.069/90 e Decreto nº 977/93). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 
    Nesse sentido são os acórdãos abaixo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-CRECHE OU PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO. NATUREZA DA VERBA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37 E 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1176406 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe 27/06/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO PELA MAGISTRATURA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 819.043-AgR/PE, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe 28/08/2014). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente